Tribunal: TJES
Processo: 5017467-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017467-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: PAULA MACHADO DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE OCASIONADO POR BURACO EM CALÇADA. MUNICÍPIO QUE POSSUI O DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E CALÇADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 172,02) E MORAIS (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5017467-55.2023.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA

Recorrida: PAULA MACHADO DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente municipal requerido pela falta de fiscalização e conservação da calçada na qual a autora se acidentou, e, por conseguinte, condenou aquele (requerido) ao pagamento de danos materiais (R$ 172,02) e morais (R$ 5.000,00).

Irr
esignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência material absoluta do Juizado por necessidade de perícia e ilegitimidade passiva;
b)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Outrossim,
“[...] tenho que não assiste razão ao Município de Serra na preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de Contestação, eis que à luz exclusiva dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, de que as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial)”
(id. 11658281, negritei).

Quanto ao mérito,
em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou incontroversa a responsabilidade objetiva do município recorrente na situação em apreço, notadamente no acidente sofrido pela autora em um buraco localizado na calçada da Rua Guimarães Rosa, no Município de Serra, enquanto se deslocava de sua residência ao trabalho na companhia de seus filhos
,
lhe ocasionando lesões físicas nos dois tornozelos, sendo necessária a realização de cirurgia.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado na sentença de 1º grau,
“[...]a queda sofrida pela Requerente foi causada pelo fato da calçada localizada na rua por onde a pedestre se deslocada estar em péssimo estado de conservação, com obstáculos físicos (vasos de plantas e canteiros de concreto) e um buraco aberto (vala), desapercebido de qualquer sinalização ou medida de isolamento
[...]da análise das fotos anexadas pela Autora (Id 28151046), observa-se que a calçada não está de acordo com os padrões estabelecidos pelo Código de Obras do Município de Serra, Lei nº 1947/97, tampouco há cone, fita zebrada, tapume ou qualquer outro aparato de sinalização visando a resguardar a segurança dos transeuntes”
(id. 11658281, negritei).

Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade do recorrente em reparar os danos causados por sua omissão na fiscalização e manutenção
de vias públicas.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO EM VIA PÚBLICA. QUEDA PEDESTRE EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O ente público responsável pela manutenção da via pública, é objetivamente responsável pelos danos materiais causados a vitima que cai em buraco não sinalizado, existente em canteiro de passagem de pedestre daquela via. Aplicação do disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 2. A ocorrência de lesões corporais na vítima, que a afastam de suas ocupações habituais por cerca de 30 dias, caracteriza o dano moral indenizável. 3. Indenização fixada em R$ 5.000,00 observou os principios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10136461920228260510 Rio Claro, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE QUEDA NA CALÇADA. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRETENSÃO DE AFASTAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E EVENTO DANOSO. FATO DE TERCEIRO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA CALÇADA. OMISSÃO VERIFICADA. DANO MORAL EM VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0014609-37.2022.8.16.0182 Curitiba, Relator: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 08/04/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 10/04/2024)

Por tais motivos, entendo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (proprietário), uma vez que, caberia ao ente municipal recorrente proceder com a manutenção da calçada e isolamento adequado nas proximidades do buraco aberto, justamente a fim de evitar acidentes como o ocorrido.

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação do recorrente aos prejuízos materiais suportados pela autora, relativos aos gastos com medicamentos e estacionamento do hospital, no montante de R$ 172,02 (cento e setenta e dois reais e dois centavos).

Ademais, o dano moral encontra-se devidamente configurado, isto porque o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária, notadamente considerando os danos físicos suportados pela recorrida, que necessitou da realização de cirurgia para o restabelecimento de sua saúde.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)